Tribunal: STF
Processo: Rcl 52068
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Afonso Vilela Rosa e Outros, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em face de decisão proferida pela Juíza de Direito da 2ª Cível da Comarca de Cataguases/MG (Autos nº 5001710-27.2021.8.13.0153) que, em sede de tutela de urgência, determinou a expedição de mandado de despejo para desocupação de imóvel onde os reclamantes, filhos do autor da ação originária, residem. 



     



    2. Narram que o imóvel objeto da lide foi dividido na ação de divórcio em que Afonso Rosa litigou com Sebastiana Maria Vilela Rosa, sua ex-esposa e mãe dos reclamantes, sendo-lhe garantido o usufruto vitalício até que se ultimasse a venda do bem. Posteriormente, Afonso Rosa foi afastado da posse do imóvel em razão de medida protetiva de urgência da Lei Maria da Penha (Autos nº 0153.12.009027-6). Após findar-se o processo criminal correlato, e sendo retirada a medida protetiva, tentou retornar para morar no imóvel junto com seus filhos, ora reclamantes, o que lhe foi negado. Afonso Rosa providenciou notificações extrajudiciais, as quais restaram todas infrutíferas.



     



    3. Relatam os reclamantes que, como impediram o retorno do genitor e se negaram a sair do imóvel, o ora beneficiário ajuizou ação de reintegração de posse, na qual a autoridade reclamada deferiu a tutela antecipada, determinando que os reclamantes procedessem à desocupação do imóvel, no prazo de 15 dias, inclusive com autorização de uso de força policial em caso de descumprimento do referido prazo.



    4. Os reclamantes interpuseram Agravo de Instrumento (Autos nº 1.0000.21.118391-8/001) perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual foi recebido com efeito suspensivo, porém, no mérito, foi improvido. A autoridade reclamada manteve a ordem de reintegração, sob o fundamento de que “não restou demonstrada a vulnerabilidade dos requeridos que os impossibilite a procura de outra habitação. Somando-se ao fato de já faz mais de seis que meses que a notificação foi enviada aos mesmos e de que o autor trata-se de pessoa idosa, o que nessa situação o torna mais vulnerável.”



    5. Na presente reclamação, sustentam que o caso concreto se amolda ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828-MC, na qual fora ratificada a liminar concedida para suspender desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. Apontam que o caso versa sobre “a desocupação de uma família inteira do imóvel, que já residem no local há bastante tempo, muito antes de 20/03/2020”. 



    6. Argumentam que “a desocupação acarretará considerável vulnerabilidade aos reclamantes – todos filhos do autor da ação, que possui moradia própria – pois, em consonância com o que decidiu o STF, não possuem condições financeiras de arcar com nova moradia”. Por fim, asseveram que “o simples fato dos reclamantes estarem representados pela Defensoria Pública já denota a situação de vulnerabilidade da família, composta por 04 (quatro) filhos, que residem no imóvel, sendo que um deles está DESEMPREGADO, e outra ESTUDANTE, o que reafirma a vulnerabilidade que será gerada caso seja cumprida a ordem de desocupação”.



 



    7. Requerem, em caráter liminar, a suspensão da decisão proferida nos Autos n° 5001710-27.2021.8.13.0153, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Cataguases/MG, por contrariar o efeito erga omnes da decisão proferida por esta Corte na ADPF 828-MC. No mérito, pleiteiam a procedência da presente reclamação constitucional, com a cassação definitiva da decisão reclamada.



     



    8. É o relatório. Decido.



     



    9. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



     



    10. Em 04.06.2021, deferi parcialmente a cautelar requerida na ADPF 828, a fim de evitar a violação aos direitos à moradia, à vida e à saúde por meio de remoções e desocupações coletivas. Naquela oportunidade, salientei que a crise instaurada pela pandemia exigiu, como estratégia de combate, o isolamento social, recomendando-se que as pessoas permanecessem em casa. A garantia do direito à moradia, nesse contexto, virou instrumento também para assegurar o direto à saúde. Salientei, ainda, que era preciso realizar um esforço acentuado para se evitar o número de desabrigados, razão pela qual se justificava a intervenção judicial. Desse modo, deferi parcialmente a medida cautelar estabelecendo os seguintes parâmetros:



    “i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e 



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.”



    11. Após, em outubro de 2021, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu as ordens de remoção e despejo até 31.12.2021, apenas para imóveis urbanos. Em razão da proximidade do fim da vigência da norma, e considerando que a crise sanitária ainda não foi plenamente superada, deferi parcialmente a tutela provisória incidental requerida nos autos da ADPF 828, para: (i) caso o Congresso Nacional não o faça, prorrogar o prazo da lei, por, no mínimo, mais três meses, a contar de seu termo final; e (ii) em relação aos imóveis situados em áreas rurais, prorrogar a medida cautelar até 31.03.2022 e determinar a observância dos parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021, mais favoráveis às populações vulneráveis do que a liminar dada anteriormente. Confira-se a ementa da decisão: 



     “Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito Fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida .



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.“



    12. No caso em análise, a desocupação do imóvel pelos reclamantes foi determinada em tutela antecipada, deferida em ação de reintegração de posse de bem objeto de processo de separação litigiosa, no qual foi atribuído o usufruto vitalício ao autor da ação originária. Transcrevo a referida decisão (doc. 2, p. 144):



    “Compulsando os autos, verifica-se que a posse do autor sobre o imóvel já foi objeto de tutela jurisdicional, conforme autos de nº. 0153.12.009027-6, AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta contra a ex-esposa, tendo sido julgado procedente o pedido, com confirmação da sentença em Segunda Instância , com determinação de desocupação do imóvel (ID’s 3749248036 e 3749248037), o que evidencia a probabilidade do direito do postulante. No acórdão proferido restou claro que no processo de separação litigiosa restou acordado que o usufruto do imóvel caberia ao ora autor, raciocínio que também se aplica aos ora requeridos. Ainda, os documentos de ID’s 3749398006, 3749398015, 3749398019, 3749398016, comprovam a notificação dos requeridos em 20/11/2020 para desocupação do imóvel, mas de acordo com a parte autora quedaram-se inertes. Destaque-se, por pertinente, que a notificação previa um prazo de 30 (trinta) dias para desocupação, mas já se passaram mais de 6 (seis) meses, ou seja, prazo suficiente para tanto. Destarte, comprovada a posse anterior, e o esbulho recente, impõe-se a concessão da liminar de reintegração de posse, com fulcro no art. 562 do CPC. Ante o exposto, defiro a liminar de reintegração de posse do imóvel identificado nos autos, determinando que os requeridos sejam intimados a desocupá-lo no prazo de 15 dias. Ultrapassado o prazo, se necessário, expeça-se mandado de reintegração de posse para desocupação involuntária.” (grifou-se)



    13. Na sequência, a autoridade reclamada indeferiu o agravo de instrumento apresentado pelos reclamantes, no qual pleiteavam a suspensão do cumprimento do mandado de desocupação com amparo na decisão da ADPF 828-MC. Confiram-se os fundamentos da decisão reclamada (doc. 2, p. 167): 



    “No acórdão, que foi relatado por este Julgador, restou consignado que no processo de separação litigiosa havido entre autor e Sebastiana, restou acordado que usufruto do imóvel caberia ao autor, de modo que este entendimento se aplica aos agravantes, ora requeridos (documento nº 19). Observa-se que os documentos de nº 22 a 26 demonstram que os requeridos foram notificados para desocupar o imóvel em 22 de novembro de 2020, sendo-lhes concedido um prazo de 30 dias. Demonstrado o esbulho praticado pelos requeridos, bem como a probabilidade do direito do autor, a concessão da liminar é medida que se impõe. Ressalto, por oportuno, que em julgamento de medida cautelar na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828, o relator Exmo. Ministro Roberto Barroso, deferiu parcialmente a medida para: ‘61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo n° 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1°, da Lei n° 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 62. Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3°--B da Lei federal n° 12.340/2010; ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado — a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas — nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam ’envolvidas na prática dos delitos; iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.’ Infere-se da decisão que houve a determinação de suspensão de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis. Todavia, no caso em comento, não restou demonstrada a vulnerabilidade dos requeridos que os impossibilite a procura de outra habitação. Somando-se ao fato de já faz mais de seis que meses que a notificação foi enviada aos mesmos e de que o autor trata-se de pessoa idosa, o que nessa situação o torna mais vulnerável. Com estas considerações, nego provimento ao recurso. ” (grifou-se)



    14. Nota-se que a controvérsia dos autos é sobre reintegração de posse de imóvel residencial, objeto de ação de separação judicial na qual o autor da ação originária litigou com sua ex-esposa, mãe dos reclamantes. A referida ação foi julgada procedente a seu favor, atribuindo-lhe o usufruto vitalício do imóvel em discussão. Isto é, o caso não se enquadra nas hipóteses previstas no paradigma suscitado, tendo em vista que, ainda que a situação verse sobre ocupação anterior à pandemia, não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva. Para posses que não ostentam essa característica, ressalvou-se apenas a hipótese de despejo liminar sumário (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), sem audiência da parte contrária, o que também não é o caso dos autos.



     



    15. Nesse cenário, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, tornando inviável o prosseguimento da reclamação. Nesse sentido: Rcl 49.964, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcls 47.784 e 49.715, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 50.064, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 49.987 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia. 



     



    16. Tal conclusão não significa o acerto ou desacerto do ato reclamado, mas apenas que este não pode ser discutido na via eleita. Caso entendam pertinente, os reclamantes devem utilizar meio processual próprio para fazer valer os seus argumentos quanto à existência de perigo inverso em decorrência de seu estado de vulnerabilidade. Nas palavras do Ministro de Celso de Mello, a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR. Rel. Min. Celso de Mello).



     



    17. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    18. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator